Tribunal: STF
Processo: Rcl 9758
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DECLARAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE ÚNICA DA CATEGORIA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À ADI 3395-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE.



    1. Não há estrita aderência entre o objeto da ADI 3395-MC, em que esta Corte decidiu questão referente à competência da Justiça Comum para julgamento de causas entre a Administração Pública e seus servidores ou empregados submetidos a vínculo jurídico-administrativo, e ação declaratória promovida por sindicato, para obter reconhecimento judicial de exclusividade de representação de determinada categoria.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.